Tribunal: TJDFT
Processo: 0736416-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO DEFERIDO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. DESNECESSIDADE DE NOVA POSTULAÇÃO EM SEDE RECURSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. DEMANDA PROPOSTA SOB O RITO DA PRISÃO CIVIL. PRETENSÃO DE PENHORA DE BENS SEM A CONVERSÃO PARA O RITO DA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. NÃO CABIMENTO.
1. Gratuidade da justiça concedida na origem e não revogada. 1.1 Ausência de interesse dos recorrentes na postulação do mencionado benefício, tendo em vista que os benefícios da assistência judiciária compreendem todos os atos do processo até decisão final do litígio, em todas as instâncias. 1.2. Juízo negativo de admissibilidade firmado quanto ao ponto.
2. Ao credor de alimentos é facultado optar pelo cumprimento da sentença sob o rito da constrição pessoal, materializado na prisão civil ou sob o rito da constrição patrimonial através da penhora de ativos ou bens suficientes para o cumprimento da obrigação, conforme previsão contida no artigo 528, §§ 3o e 8o, do Código de Processo Civil.
3. A despeito das implicações decorrentes da Pandemia de COVID-19, que justificaram a suspensão da prisão civil de pessoas devedoras de pensão alimentícia, não se observa no ordenamento jurídico a possibilidade de cumulação do rito de constrição pessoal com o rito da constrição patrimonial.
4. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido.